Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. VERBAS IMPENHORÁVEIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CISÃO NA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Sobre a impenhorabilidade de verbas salariais e aposentadoria, estabelece o art. 833, IV, do CPC, que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2. Não se desconhece que, recentemente, houve decisão, não vinculante, no STJ mitigando a impenhorabilidade legal com o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2.1. Ocorre que, no presente caso, a renda dos Executados/Agravantes não é vultosa a ponto de justificar a flexibilização da impenhorabilidade, bem como comprovaram possuir significativas despesas com saúde.
3. É possível a penhora de verba alimentar para pagamento de verba igualmente alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios (Acórdão 1359522, 07098971020218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. No entanto, o cumprimento de sentença, na origem, busca a satisfação tanto do crédito principal da parte Exequente quanto dos honorários de sucumbência, não sendo possível cindir o valor exequendo para satisfação apenas dos honorários de sucumbência em detrimento do crédito principal, porquanto os honorários constituem verba acessória ao feito executivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.